Tribunal: TJES
Processo: 0005763-43.2020.8.08.0014
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Seqüestro e cárcere privado; Homicídio Qualificado; Destruição / Subração / Ocultação de Cadáver
Data de julgamento: 2023-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0005763-43.2020.8.08.0014

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: JOSE ROBERTO AHNERTT CANDIDO e outros

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA.
HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESTRUIÇÃO OU OCULTAÇÃO DE CADÁVER.
COMPROVADA A MATERIALIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA.
RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO
AMPARADO EM OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS.

DECOTE QUALIFICADORA
S
.
IMPOSSIBILIDADE.
APRECIAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI.

RECURSO
S CONHECIDOS E
DESPROVIDO
S
.

1. Sabe-se que a decisão de pronúncia enseja um juízo de admissibilidade da acusação, com a exigência da existência do crime e indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório (AgRg no AREsp n. 1.621.078/PR, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 26/5/2020, DJe de 3/6/2020).

2. Não se desconhece a mudança de entendimento jurisprudencial das Cortes Superiores acerca do referido procedimento, no sentido de que, atualmente, “
o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
”.

3. A autoria delitiva não apresentou como único elemento de prova o reconhecimento fotográfico, mas também, fora determinada com base na prova testemunhal colhida pelo crivo do contraditório, o que afasta a declaração de nulidade pleiteada pela defesa.

4. “
A
exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia somente é possível se manifestamente improcedentes, sob pena de ofensa ao princípio da soberania dos veredictos
” (STJ, AgRg no AREsp 1791170/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 28/05/2021), circunstância não constatada in casu.

5. O C. STJ orienta que, “uma vez reconhecida a existência de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria em crime doloso contra a vida, o delito conexo, quando não é manifestamente improcedente, deve também ser submetido à apreciação dos jurados, nos termos do art. 78, I, do CPP” (AgRg no HC n. 687.481/PE, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 19/12/2022, DJe de 2/2/2023).

6. A decisão de pronúncia atendeu ao disposto no art. 413, e em seu § 1º, do Código de Processo Penal, circunscrevendo-se à indicação da materialidade do fato e dos indícios suficientes de autoria, mencionando os dispositivos legais em que estão incursos os acusados e especificando as respectivas qualificadoras, afastando-se a possibilidade de absolvição sumária ou de impronúncia dos recorrentes, inexistindo, portanto, reparo a ser realizado.

7. Recursos conhecidos e desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recursos em Sentido Estrito interpostos por
JOSE ROBERTO AHNERTT CANDIDO
e
JEAN AREZZI
em face da Sentença de Pronúncia de fls. 376/380 proferida pela magistrada da 1ª Vara Criminal de Colatina/ES, que pronunciou os réus, ora recorrentes, imputando-lhes as condutas descritas nos arts. 121, §2º, incisos I e IV, e 211, ambos do Código Penal.

Razões recursais apresentadas por
JEAN AREZZI
, às fls. 391/397, nas quais objetiva a impronúncia do réu em razão da ausência de indícios suficientes de autoria e da ilicitude do procedimento de reconhecimento por fotografia previsto no art. 226 do CPP.

Razões recursais apresentadas por
JOSE ROBERTO AHNERTT CANDIDO
, às fls. 398/405, nas quais objetiva sua absolvição dos crimes dispostos nos arts. 148 e 211, ambos do Código Penal, bem como a desclassificação para o delito de homicídio simples, afastando as qualificadoras de motivo torpe, dissimulação e recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima.

Contrarrazões do órgão ministerial, às fls. 407/411, pugnando seja negado provimento aos recursos, mantendo-se a decisão de pronúncia.

Decisão do Juízo
a quo
mantendo incólume a Sentença atacada (fls. 413).

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo desprovimento dos recursos.

Eis o breve relatório. Sem revisão. Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Recursos em Sentido Estrito interpostos por
JOSE ROBERTO AHNERTT CANDIDO
e
JEAN AREZZI
em face da Sentença de Pronúncia proferida pela magistrada da 1ª Vara Criminal de Colatina/ES, que pronunciou os réus, ora recorrentes, imputando-lhes as condutas descritas nos arts. 121, §2º, incisos I e IV, e 211, ambos do Código Penal.

Razões recursais de
JEAN AREZZI
, nas quais objetiva a impronúncia do réu em razão da ausência de indícios suficientes de autoria e da ilicitude do procedimento de reconhecimento por fotografia previsto no art. 226 do CPP.

Razões recursais de
JOSE ROBERTO AHNERTT CANDIDO
, nas quais objetiva sua absolvição dos crimes dispostos nos arts. 148 e 211, ambos do Código Penal, bem como a desclassificação para o delito de homicídio simples, afastando as qualificadoras de motivo torpe, dissimulação e recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima.

Decisão do Juízo
a quo
mantendo incólume a Sentença atacada.

Contrarrazões do promotor de justiça e parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo desprovimento dos recursos.

Pois bem.

Narra a inicial acusatória, em síntese, que os denunciados privaram de liberdade o ofendido Mateus Robledo da Silva, mediante sequestro, em razão de dívida de drogas, o levaram até uma estrada de terra que dá acesso à Cachoeira do Oito, na Comarca de Colatina, amarraram as suas mãos e efetuaram disparo de arma de fogo, a curta distância, contra a vítima que estava de costas.

Relata, ainda, que, posteriormente, objetivando encobrir a prática delituosa, atearam fogo no cadáver do ofendido, que somente fora encontrado dias depois, parcialmente carbonizado.

Aduz, por fim, que o crime foi praticado por motivo torpe, em razão de dívida relacionada a compra de drogas, mediante dissimulação, ao atraírem a vítima sob o argumento de que lhe seria oportunizado quitar a dívida, e com recurso que impossibilitou a defesa do ofendido, por estar este de costas, com as mãos amarradas quando recebeu disparo de projétil de arma de fogo.

Sabe-se que a decisão de pronúncia enseja um juízo de admissibilidade da acusação, com a exigência da existência do crime e indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório (AgRg no AREsp n. 1.621.078/PR, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 26/5/2020, DJe de 3/6/2020).

Compulsando os autos, verifica-se que, com relação aos fatos imputados ao recorrente, a
materialidade delitiva
resta evidenciada pelo Laudo de Exame Cadavérico (fls. 48/49) e demais documentos constantes dos autos.

Por sua vez, o recurso interposto tem como principal fundamento a ausência de
indícios suficientes de autoria
, sob alegação de que as provas contra o recorrente são extremamente frágeis para submetê-lo ao julgamento perante o Tribunal do Júri.

Contudo, tratando-se de pronúncia, sabe-se não necessária a certeza quanto à autoria, “
sendo bastante a verificação de indícios, já que todas as acusações que tenham ao menos possibilidade de procedência deverão ser submetidas ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, com esteio no art. 408
do Código de Processo Penal
.” (STJ, HC 160.111/RS)

Da leitura dos autos, todavia, depreende-se que os elementos colhidos nos autos, longe de comprovarem a não participação dos recorrentes nos crimes em comento, apontam para as suas prováveis atuações.

As testemunhas, sob o crivo do contraditório, foram uníssonas em apontar os recorrentes como autores do delito, o qual fora motivado por dívida de drogas.

Thalis Stacul Batista Pereira e Gideon Emanuel Brito informaram que estavam em companhia da vítima quando foram abordados por um veículo com dois homens e uma mulher, e os dois indivíduos desceram do automóvel indagando ao ofendido acerca de um pagamento, tendo este seguido com os referidos. As referidas testemunhas confirmaram que foram os recorrentes que sequestraram a vítima.

Por sua vez, a informante Rogéria Soares de Andrade relatou que se relacionava com o recorrente José Roberto à época dos fatos e estava no veículo quando abordaram o ofendido. Informa que no trajeto estavam discutindo sobre uma dívida que a vítima possuía com os recorrentes e, em determinado momento, os três desceram do carro, e a depoente visualizou a vítima com as mãos amarradas e ouviu disparos de arma de fogo, não sabendo precisar quantos, tendo os réus retornado para o automóvel sem o ofendido aparentando estarem tensos.

Já os policiais civis Robson Moisés Lopes da Silva e Valmir Domingos afirmaram que as testemunhas supracitadas descreveram a dinâmica dos fatos e reconheceram os recorrentes como autores do crime, acrescentando, ainda, que o corpo da vítima fora encontrado em estado de decomposição, com marcas de carbonização e disparos de arma de fogo.

Com relação à alegação de não observância das formalidades legais para o reconhecimento fotográfico, igualmente, sem razão a Defesa.

Não se desconhece a mudança de entendimento jurisprudencial das Cortes Superiores acerca do referido procedimento, no sentido de que, atualmente, “
o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
”, a saber:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. INOBSERVÂNCIA. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. INVALIDADE DA PROVA. AUTORIA ESTABELECIDA COM BASE EM OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Esta Corte Superior inicialmente entendia que a validade do reconhecimento do autor de infração não está obrigatoriamente vinculada à regra contida no art. 226 do Código de Processo Penal, porquanto tal dispositivo veicula meras recomendações à realização do procedimento, mormente na hipótese em que a condenação se amparou em outras provas colhidas sob o crivo do contraditório 2. Em julgados recentes, ambas as Turmas que compõe a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça alinharam a compreensão de que o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 3. Dos elementos probatórios que instruem o feito, verifica-se que a autoria delitiva do crime de roubo não tem como único elemento de prova o reconhecimento fotográfico, o que gera
distinguishing
em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial. No caso, além do reconhecimento da vítima, verifica-se que o condenado foi identificado, também, pelo modus operandi utilizado quando da prática do roubo, qual seja, especialização em roubo de malotes bancários. Neste contexto, ressalta-se que o Juiz de primeiro grau pontuou que o ora recorrente já foi condenado por delito de roubo com modus operandi idêntico ao narrado nesses autos. Ademais, foi preso em data recente ao delito ora sob apuração, em contexto também de roubo de malotes bancários, na cidade de Betim/MG. Por fim, constatou-se que ele responde a outro delito de roubo, também com o corréu Naaman, na comarca de Itaguara/MG. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 2.116.227/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/9/2022, DJe de 13/9/2022)

Contudo, no presente caso, como demonstrado acima, a autoria delitiva não apresentou como único elemento de prova o reconhecimento fotográfico, mas também, fora determinada com base na prova testemunhal colhida pelo crivo do contraditório, o que afasta a declaração de nulidade pleiteada pela defesa.

Assim, não obstante a negativa de autoria dos réus, observo que há elementos concretos angariados, aptos a evidenciar, além de prova da materialidade, indícios suficientes de autoria, ensejando a condução do processo à fase do
iudicium causae
.

Com relação ao pleito de decote das qualificadoras e consequente desclassificação para o crime de homicídio simples, registro que “
a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia somente é possível se manifestamente improcedentes, sob pena de ofensa ao princípio da soberania dos veredictos
” (STJ, AgRg no AREsp 1791170/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 28/05/2021), circunstância não constatada
in casu
.

Isso porque, da leitura dos autos, entendo que há elementos suficientes para manter as qualificadoras de motivo torpe, dissimulação e recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima, consoante a prova oral coligida.

No que se refere ao pedido absolutório dos crimes previstos nos arts. 148 e 211 do Código Penal, registro que está prejudicado o pleito relativo ao primeiro delito, porquanto entendeu o magistrado sentenciante que restou absorvido pelo crime de homicídio.

Por sua vez, quanto ao delito de destruição e ocultação de cadáver, considerando as declarações das testemunhas de que o corpo da vítima fora encontrado com sinais de carbonização, deve ser igualmente submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Nesse sentido, o C. STJ orienta que, “
uma vez reconhecida a existência de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria em crime doloso contra a vida, o delito conexo, quando não é manifestamente improcedente, deve também ser submetido à apreciação dos jurados, nos termos do art. 78, I, do CPP
” (AgRg no HC n. 687.481/PE, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 19/12/2022, DJe de 2/2/2023).

Destarte, depreende-se que a decisão de pronúncia atendeu ao disposto no art. 413, e em seu § 1º, do Código de Processo Penal, circunscrevendo-se à indicação da materialidade do fato e dos indícios suficientes de autoria, mencionando os dispositivos legais em que está incurso o acusado e especificando as respectivas qualificadoras, afastando-se a possibilidade de absolvição sumária ou de impronúncia do recorrente, inexistindo, portanto, reparo a ser realizado.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço do recurso em sentido estrito para, no mérito,
NEG
AR-
LHE
PROVIMENTO
.

É como voto.